Tribunal: STF
Processo: AI 737351
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos – indeferimento de diligência probatória em processo judicial – ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental improvido.